Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-70.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001709-70.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363 -Voto no 30067
2
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Juíza: Fabiana Garcia Garibaldi
Comarca: Mogi Mirim 2a Vara
Voto 30067
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS -
SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADA
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
450/457) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos1 ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em
face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A, “para condenar a
requerida em efetuar o pagamento à postulante do montante
pecuniário de R$ 5.531,35 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e
trinta e cinco centavos), a ser acrescido de correção monetária,
tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P,
e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os encargos a serem
computados a partir da data na qual se verificou o repasse do valor
em questão pela requerente à segurada.”
1 Valor da causa: R$ 5.531,35 em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
20/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363 -Voto no 30067
3
Condenada a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% do valor da condenação.
Recorre a ré buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação e,
alternativamente, que os juros de mora sejam computados a partir da
citação. Sustenta que carecem de credibilidade as afirmações da
autora e que não há previsão legal para o ressarcimento dos danos
materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, uma
vez que não observado o procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, possibilitando à concessionária a
apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de vistoria nos
equipamentos. Alega que a autora, embora se sub-rogue nos direitos
do consumidor, não é hipossuficiente tecnicamente, nem pode ser
considerada em posição de vulnerabilidade em relação à ré.
O recurso foi processado e respondido
(fls. 193/212).
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos dos contratos de seguro que firmou com a usuária dos
serviços de eletricidade fornecidos pela ré-apelante, VERA LÚCIA
VILHENA OLIVEIRA, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento
dos danos materiais que sua segurada sofreu e que ela indenizou, em
decorrência de descarga elétrica, que teria provocado a queima dos
aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel da segurada.
Consigna-se
que,
embora
a
responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363 -Voto no 30067
4
de serviço público e também porque se está diante de relação de
consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal entre a
conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos causados
nos equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada nos
documentos de fl. 34/80, quais sejam, Apólice de Seguro,
Orçamentos, Laudos Técnicos, Laudos Fotográficos, Relatório de
Regulação Simplificado, Comprovante de Transferência Bancária e
Notificação enviada via e-mail pela autora à ré para vistoria/análise
dos documentos referentes ao sinistro e ressarcimento do valor
indenizado a segurada.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até a residência da segurada, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Embora a apelada tenha notificado à
apelante sobre a ocorrência do sinistro, não lhe possibilitou a
realização de vistoria ou perícia para aquilatar o que de fato
aconteceu na data em que os fatos ocorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363 -Voto no 30067
5
Nessa
senda,
o
fato
de
a
responsabilidade ser objetiva não conduz à dispensa da prova do
nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida
sob a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados,
ônus que competia à autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral
ou parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não
foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que deve
ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
RECURSO
DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363 -Voto no 30067
6
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Ademais, apesar de ser prescindível o
esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação,
observa-se que os aparelhos que teriam sido danificados sequer
foram colocados à disposição da ré.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados
pelos segurados e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem
sofrer qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar
os demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido
pela ré ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será
repassado nas contas de consumo.
Resumindo:
a
apelada
vende
seu
produto (seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é
integral, o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de
indenizar o segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva,
jamais arcando com prejuízo algum.
Ora, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-70.2019.8.26.0363 -Voto no 30067
7
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência
da ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
MARINO NETO
Relator